Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. DESACOMPANHADO DE PROVAS. GRATUIDADE MANTIDA. DESMEMBRAMENTO IMÓVEL. PEDIDO EM CONTESTAÇÃO. VIA INADEQUADA. RATEIO DE DESPESAS CONDOMÍNIO. ART. 1.315, CC. EQUIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. HONORÁRIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Concedido o benefício da gratuidade de justiça na primeira instância, a sua revogação exige a apresentação de elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais ou alteração do quadro fático do qual foi extraída e justificada a concessão da gratuidade.

2. O pedido de desmembramento do imóvel não foi postulado na inicial, bem como não foi objeto do pedido da reconvenção. Assim, a demanda correspondente ao pleito de desmembramento do imóvel, postulado em contestação, ultrapassa os limites objetivos da demanda, os quais vinculam o Juízo em obediência ao princípio adstrição. 2.1. Por se tratar de demanda que tramita pelo rito comum, não existe a possibilidade de pedido contraposto em contestação, devendo ser feito por ação autônoma ou por reconvenção. Precedentes TJDFT. 2.1. Como elemento de contestação ao pleito autoral de alienação do imóvel indivisível, caberia ao réu comprovar a possibilidade de desmembramento, a fim de que o bem não fosse alienado na sua integralidade, mas apenas em parte, entretanto não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no art. 373, II, do CPC, sobretudo quando o 6° Registro de imóveis informou sobre a impossibilidade, uma vez que de acordo com o PDTO e art. 4°, parágrafo único da Lei 5861/72, os lotes adquiridos da TERRACAP e NOVACAP são indivisíveis.

3. É direito potestativo da parte a alienação da sua parte em bem indivisível, conforme art. 1.322 do Código Civil. Precedentes TJDFT. 3.1. Quando não há acordo entre os interessados sobre o modo como deve ser realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão

(art.730, do CPC)

4. Nos termos do art, 1.315, do CC, o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.

5. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC. Somente quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para fixação da verba. 5.1. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base em percentual do valor atualizado da causa (§ 2o do artigo 85 do CPC).

6. CONHEÇO dos recursos de apelação NEGO PROVIMENTO ao apelo do Réu e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da Autora. Honorários majorados. Sentença parcialmente reformada.